Tribunal: CARF
Processo: 10880.926664/2017-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.926664/2017-42
ACÓRDÃO
1001-003.429 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDITORA ATICA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DCOMP.
IRPJ.
PAGAMENTO
A
MAIOR.
INDÉBITO.
REQUISITOS.
COMPROVAÇÃO
CRÉDITOS
LÍQUIDOS
E
CERTOS.
NECESSIDADE.
INOCORRÊNCIA PARCIAL.
A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência,
notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das
declarações de compensação, o que não se vislumbra em parte na hipótese
dos autos, inexistindo demonstração inequívoca do crédito pretendido
integralmente, sobretudo com esteio nos procedimentos adotados pela
contribuinte ao formalizar seu pleito.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. SÚMULA
CARF No 108. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 108, de observância
obrigatória pelos integrantes deste Colegiado, incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão de primeira instância,
pelos seus próprios fundamentos.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.429 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926664/2017-42
2
Sala de Sessões, em 9 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Avito Ribeiro Faria, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e
Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
EDITORA ATICA S.A., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no 03464.55407.281212.1.3.04-7291, de
e-fls. 30/35, para fins de compensação dos débitos nelas relacionados com crédito de pagamento
indevido ou a maior de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, relativo ao ano-calendário
de 2011, nos valores ali elencados, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que
instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de e-fls. 26/28, da DRF em São Pulo/SP, a autoridade
fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não homologando parcialmente,
portanto, a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos
confessados. Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 06/24, a qual fora julgada procedente em parte pela 12a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 12-112.488,
de 28 de novembro de 2019, de e-fls. 213/219, sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724,
de 27 de setembro de 2017.
Em suma, muito embora a confirmação do indébito pretendido, entendeu a
autoridade julgadora de primeira instância que parte do crédito arguido já teria sido
alocado/utilizado para a quitação do próprio débito que se refere, não contemplado nos presentes
autos, razão do acolhimento parcial da pretensão da empresa.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.429 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926664/2017-42
3
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 229/250,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, reitera a tese suscitada em sede da defesa inaugural, com maior amplitude
argumentativa e jurisprudencial, insurgindo-se contra a decisão recorrida, aduzindo para tanto
que colacionou aos autos os comprovantes do indébito pretendido, além de demonstrar ter o
condão de amparar a homologação total da declaração sob análise, sobretudo com esteio no
princípio da verdade material.
Em defesa de sua pretensão, sustenta que todos os valores declarados na DCTF
englobam os juros calculados nos termos do artigo 6o, §§1o, inciso I, e §2o, da Lei no 9.430/1996. O
débito foi extinto antes do vencimento, ocorrido em 31.03.2012.
Neste sentido, defende que todos os valores declarados pela Recorrente em sua
DCTF estão corretos. Sendo assim, é legítimo o crédito oriundo do recolhimento a maior, no
montante de R$ 1.016.672,13.
Explicita que os juros, no montante total de R$ 56.611,60, foram extintos através de
compensação (art. 156, II, CTN). No entanto, a d. Autoridade Fiscal alocou esse mesmo valor ao
DARF no 7433608037, afirmando que esses juros teriam sido extintos pelo pagamento (art. 156, I,
CTN).
Assim, considerando a extinção dos débitos através de compensação, alega que não
haveria fundamento lícito para que esses valores sejam alocados ao DARF em questão, sob pena
de cobrança em duplicidade e enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.
Esclarece, ainda, que a Turma Julgadora efetuou a composição dos créditos da
Recorrente excluindo os juros vinculados às 6 (seis) DCOMPs, sob o argumento de que “os juros
não devem compor a obrigação principal”. No entanto, não excluiu os juros que incidiram sobre o
“débito apurado” e sobre os “pagamentos”. O raciocínio adotado se releva incoerente e
desarrazoado, prejudicando sobremaneira a Recorrente.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado, ainda que
constatado algum vício formal na elaboração do seu pleito, o qual não pode suplantar o direito
material devidamente comprovado da recorrente.
Insurge-se contra a incidência dos juros moratórios sobre a multa de ofício, por
absoluta ausência de previsão legal, o que acaba por malferir o princípio da legalidade, nos termos
da jurisprudência administrativa transcrita na peça recursal.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.429 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926664/2017-42
4
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando as compensações declaradas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual ampliou o alcance do direito reconhecido pelo
Despacho Decisório, homologando parcialmente as compensações declaradas pela contribuinte,
com base em crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica - IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2011, consoante peça inaugural do feito.
Em sua peça recursal, a contribuinte basicamente reitera as razões da defesa de
piso, acrescentando jurisprudência que entende corroborar seu pleito, além de ampliar os
fundamentos jurídicos que amparam o direito pretendido, se escorando, em suma, no princípio da
verdade material na análise do caso concreto, uma vez que um mero equívoco formal no envio da
PER/DCOMP ou elaboração da DCTF não teria o condão de suplantar seu evidente direito material.
A corroborar sua pretensão, sustenta que todos os valores declarados na DCTF
englobam os juros calculados nos termos do artigo 6o, §§1o, inciso I, e §2o, da Lei no 9.430/1996. O
débito foi extinto antes do vencimento, ocorrido em 31.03.2012.
Neste sentido, defende que todos os valores declarados pela Recorrente em sua
DCTF estão corretos. Sendo assim, é legítimo o crédito oriundo do recolhimento a maior, no
montante de R$ 1.016.672,13.
Explicita que os juros, no montante total de R$ 56.611,60, foram extintos através de
compensação (art. 156, II, CTN). No entanto, a d. Autoridade Fiscal alocou esse mesmo valor ao
DARF no 7433608037, afirmando que esses juros teriam sido extintos pelo pagamento (art. 156, I,
CTN).
Assim, considerando a extinção dos débitos através de compensação, alega que não
haveria fundamento lícito para que esses valores sejam alocados ao DARF em questão, sob pena
de cobrança em duplicidade e enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.
Esclarece, ainda, que a Turma Julgadora efetuou a composição dos créditos da
Recorrente excluindo os juros vinculados às 6 (seis) DCOMPs, sob o argumento de que “os juros
não devem compor a obrigação principal”. No entanto, não excluiu os juros que incidiram sobre o
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.429 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926664/2017-42
5
“débito apurado” e sobre os “pagamentos”. O raciocínio adotado se releva incoerente e
desarrazoado, prejudicando sobremaneira a Recorrente.
Com esteio no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado, ainda que
constatado algum vício formal na elaboração do seu pleito, o qual não pode suplantar o direito
material devidamente comprovado da recorrente.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de fato,
a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos legais,
é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide
Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no
12.838, de 2013)(Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.429 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926664/2017-42
6
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a declaração
de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributário seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
A propósito da matéria, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o
ônus da prova cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções legais,
por exemplo), inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no caso sob
análise, onde a contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar
o seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017, não
pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de dados,
impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários.
Na hipótese vertente, consoante restou reconhecido pela própria decisão
guerreada, a recorrente inicialmente escorou sua pretensão no alegado pagamento a maior ou
indevido de IRPJ, o que restou comprovado. No entanto, na composição dos créditos e débitos,
mesmo após o afastamento dos juros de mora, em razão do pagamento em tempo dos tributos
devidos, constatou-se que parte do crédito pleiteado já teria sido utilizado no próprio débito que
se refere, não abarcado nos presentes autos, razão do não acolhimento integral do pleito da
contribuinte, conforme se extrai das fundamentações do julgador de primeira instância, as quais
pedimos vênia para transcrever e adotar como razões de decidir, na esteira do disposto no artigo
57, § 3o, do RICARF, sobretudo considerando que as razões recursais são basicamente as mesmas
da defesa inaugural, senão vejamos:
“[...]
Trata o presente processo de análise de dcomp em que o contribuinte
pleiteia crédito referente a pagamento maior que o devido, no valor de R$
1.016.672,13.
Segundo o Despacho Decisório, o crédito solicitado foi parcialmente
reconhecido, no valor de R$ 928.548,48 em virtude de que o pagamento estava
parcialmente alocado ao próprio débito a que se refere.
O contribuinte alega em sua manifestação de inconformidade que as
alocações registradas na análise de crédito são referentes a débitos já quitados
por compensação discriminadas em sua manifestação de inconformidade.
No caso em concreto temos que consta na análise de crédito que o Darf
informado na dcomp analisada teve a seguinte utilização:
[...]
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.429 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926664/2017-42
7
Observa-se que todas as alocações foram feitas para o mesmo débito de
IRPJ e do mesmo período de apuração do recolhimento efetuado, código 2430 e
PA 31/12/2011, vencido em 30/03/2012. Restando saldo de R$ 928.548,48, valor
do crédito reconhecido pelo Despacho Decisório.
De acordo com a DCTF transmitida pelo contribuinte em 28/12/2012, antes,
portanto, da ciência do Despacho Decisório, o referido débito no valor de R$
5.035.638,17 foi quitado da seguinte maneira:
Dcomp 05077.30901.290312.1.3.03-6020 14.955,35
Dcomp 24308.08592.290312.1.3.10-0974 734.369,33
Dcomp 40910.63924.290312.1.3.10-8810 514.804,85
Dcomp 20813.83678.290312.1.3.10-1099 245.002,21
Dcomp 40507.86533.290312.1.3.10-2139 132.631,37
Dcomp 13091.68160.280512.1.7.11-2025 1.649.796,46
Total compensado 3.291.559,57
Pagamento 1.744.078,60
Total 5.035.638,17
Verifica-se que o Darf utilizado para quitação do débito acima, objeto deste
processo, foi recolhido no valor total de R$ 2.760.750,73, incluindo a multa.
Analisando as dcomp informadas temos os seguintes débitos declarados
nas respectivas dcomp
[...]
A dcomp 40507.86533.290312.1.3.10-2139 foi retificada pela dcomp n°
37580.54815.250412.1.7.10-5406, nela foi declarado o mesmo débito da dcomp
original. As demais não sofreram qualquer retificação.
Na tabela abaixo é demonstrada a diferença dos débitos declarados em
dcomp e o informado em DCTF.
[...]
Sendo assim voto por considerar parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada, reconhecer parcialmente o direito creditório
pleiteado no valor R$ 31.512,05 e homologar as compensações em litígio até o
limite do crédito deferido.
[...]”
Constata-se, assim, não haver a comprovação da necessária certeza e liquidez da
parte remanescente não homologada.
Mais a mais, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.429 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926664/2017-42
8
a fazer referência aos documentos encimados, reiterar as razões da manifestação de
inconformidade.
Aliás, verifica-se que a contribuinte teve, no mínimo, 3 (três) oportunidades de
comprovar a integralidade do crédito pretendido, seja quando da apresentação da DCOMP, na
interposição da manifestação de inconformidade e, nesta fase recursal, no recurso voluntário, não
tendo logrado êxito em demonstrar a diferença do crédito ainda em discussão.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar a totalidade das compensações pleiteadas, tendo a autoridade recorrida agido da
melhor forma, com estrita observância à legislação tributária.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
DOS JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Insurge-se, ainda, a contribuinte contra a incidência dos juros moratórios sobre a
multa de ofício, por absoluta ausência de previsão legal, o que acaba por malferir o princípio da
legalidade, nos termos da jurisprudência administrativa transcrita na peça recursal.
Mais uma vez, inobstante seu esforço argumentativo, sem razão a recorrente!
Isto porque, afora as inúmeras digressões a respeito da matéria, certo é que a
jurisprudência mansa e pacífica deste Colegiado caminha em sentido oposto ao pleito da
recorrente, reconhecendo a validade da incidência dos juros sobre a multa de ofício, na esteira da
Súmula CARF no 108, de observância obrigatória, com o seguinte Enunciado:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
No que tange a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expresso sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo a extensão dos efeitos jurídicos
de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em
definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
homologação parcial da declaração de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não
logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento do
seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não
há como se acolher a sua pretensão.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.429 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926664/2017-42
9
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância,
pelos seus próprios fundamentos.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 262
DF CARF MF
Original